Tribunal: TJMT
Processo: 1029724-15.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029724-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), PATRICK DALLA BERNARDINA - CPF: 080.307.557-08 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO - CNPJ: 08.655.515/0001-31 (AGRAVADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), MICHELE ATILIO COELHO - CPF: 934.982.171-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DE CONEXÃO ENTRE AÇÕES. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a conexão entre Ações relacionadas à dissolução da Associação agravada e determinou o julgamento conjunto. A controvérsia envolve a admissibilidade de prova emprestada de outro feito e a preservação do contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Analisar a existência de conexão entre as Ações que justificam a determinação de julgamento conjunto, bem como a admissibilidade da prova emprestada de processo diverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As Ações possuem conexão, uma vez que apresentam identidade de causa de pedir e de pedido, nos termos do art. 55 do CPC, o que autoriza o julgamento conjunto para evitar decisões conflitantes e assegurar a economia processual.

4.

A prova emprestada somente é admissível com a concordância expressa das partes (art. 372 do CPC), sob pena de nulidade por violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

5.

A jurisprudência do STJ destaca que a reunião de Ações conexas visa garantir a coerência das decisões e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário. No entanto, exige a estrita observância do contraditório na admissibilidade das provas compartilhadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A conexão entre as Ações decorre da identidade de causa de pedir e de pedido, o que impõe o julgamento conjunto para prevenir decisões conflitantes e assegurar a economia processual.

2.

A prova emprestada de outra lide exige a anuência expressa das partes para assegurar o contraditório e o devido processo legal. Sem isso, é vedado utilizá-la.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55 e 372; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 479470/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 17-9-2019.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão do Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá, que reconheceu a conexão entre os processos n. 1029089-18.2018.811.0041 e 1006138-93.2019.8.11.0041, determinou sua reunião para evitar decisões conflitantes e autorizou a utilização da perícia realizada no primeiro feito como prova emprestada no segundo.

O agravante sustenta que as Ações apresentam causas de pedir distintas, especialmente no que diz respeito à abrangência e à limitação da produção de provas.

Alega que nos autos n. 1029089-18.2018.811.0041 o objetivo principal é a apreciação da Ata da Assembleia Geral da Associação agravada, com foco na verificação dos cartões de assinatura em nome de Eduardo Augusto Almeida, CPF n. 570.252.741-00, enquanto na demanda objeto do presente
Agravo a produção probatória tem como propósito analisar a eficácia de documentos aparentemente rasurados ou editados, comparando as assinaturas constantes nas atas com aquelas dos demais documentos que, ao que tudo indica, foram falsificadas.

Afirma que a prova emprestada só pode ser usada se garantido o direito de defesa e o contraditório, conforme disposto no art. 372,
caput,
do CPC, o que não foi cumprido.

Ressalta que não é parte na outra demanda, o que lhe causa evidente prejuízo, pois não tem a oportunidade de formular quesitos ou acompanhar a produção da prova, em violação ao entendimento jurisprudencial.

Requer a reforma da decisão atacada, para que seja desconstituída a conexão reconhecida entre as Ações, bem como deferida a perícia pleiteada neste processo.

Contraminuta no Id 252766696-pág. 01/07.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 55 do CPC estabelece o seguinte:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações
quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
.

§1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§2º Aplica-se o disposto no caput:

I – à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II – às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes”.

A situação destes autos enquadra-se em uma das hipóteses legais mencionadas, uma vez que há identidade entre o pedido e a causa de pedir nas demandas.

Na Ação Anulatória de Registro de Pessoa Jurídica n. 1029089-18.2018.8.11.0041, o autor,
Eduardo Augusto de Almeida,
fundamenta a causa de pedir em suposta falsificação de sua assinatura na ata da Assembleia Geral de constituição da ré, a Associação ora agravada, e, por isso, requereu:

“(...)

d)
A confirmação do pedido inicialmente formulado para o fim de determinar a dissolução da Associação Requerida, com o devido cancelamento do registro, em virtude das fraudes apontadas, as quais tornaram o Registro ato jurídico nulo.

e) Que seja determinado o exame pericial, nos termos do artigo 464 do Código de Processo Civil, Exames grafotécnicos da assinatura do Requerente na ata de assembleia ordinária, fls.10, bem como, nos cabeçalhos das listas de presença, às fls. 18/20 juntadas no registro de pessoa jurídica – Associação.

b) A concessão da liminar, inaudita altera parte, nos termos do artigo 300 do NCPC, ordenando a Associação Requerida a desvincular a cobrança de consumo de água, do boleto de cobrança da taxa associativa;

c) A concessão da medida pleiteada, a fim de tornar definitiva a liminar; [...]”.

Na Ação Anulatória de Registro de Pessoa Jurídica n. 1006138-93.2019.8.11.0041, que deu origem a este Agravo, foi assim pleiteado ao final:

“(...)
Passada a devida instrução, que seja o presente feito julgado totalmente procedente
declarando a dissolução da Associação Requerida, com o devido cancelamento do registro, atos e contratos firmados com terceiros, em virtude das fraudes apontadas, que macularam o Registro do ato jurídico o tornando nulo,
por todo o exposto.

e) Que seja o Requerido condenado à ressarcir o Requerente de todas as 36 parcelas de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), totalizando a monta de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), a serem corrigidas monetariamente, pagas à título taxa extra para obras de pavimentação que nunca foram realizadas.

f) Que seja o Requerido condenado à ressarcir o Requerente pelas 4 parcelas mensais de R$500,00 (quinhentos reais) pagas à título de taxa extra para obras de cercas, totalizando o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem corrigidos, referentes a agosto até novembro de 2018, vez que o única razão de ter sido adimplido foi a crença de que ali havia uma Associação/Condomínio legal, o que não era real por todo exposto.

g) Que seja o Requerido condenado a pagar ao Requerente o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a títulos de danos morais, por todas as situações vexatórias causadas a este em especial o impedimento deste a ter acesso a sua propriedade bem como os demais direitos individuais violados expostos em tópico pertinente. (...)”

Embora o agravante não participe daquela Ação, esta foi ajuizada contra a Associação, que figura como ré em ambas as demandas, e o pedido principal é o mesmo,
a
declaração de sua dissolução, com o consequente cancelamento do registro, dos atos e contratos firmados com terceiros, em razão das fraudes apontadas, que comprometeram o registro do ato jurídico, tornando-o nulo.

Portanto, está configurada a conexão.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC E CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADOS. CONEXÃO. CAUSAS COM VÍNCULO DE IDENTIDADE. RELAÇÕES JURÍDICAS QUE SE APOIAM EM FATO ÚNICO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. ECONOMIA PROCESSUAL E PRESERVAÇÃO DO PRESTÍGIO DAS DECISÕES PROFERIDAS. DISCRICIONARIEDADE RELATIVA DO JUÍZO. (...) 3. Uma causa, mercê de não poder ser idêntica à outra, pode guardar com ela um vínculo de identidade, quanto a um de seus elementos caracterizadores. Esse vínculo entre as ações por força da identidade de um de seus elementos denomina-se, tecnicamente, de conexão.

4. A conexão é um instituto inspirado na preservação do prestígio do Poder Judiciário, por força da coerência e compatibilidade de suas decisões e atendimento aos postulados da economia processual, ao permitir que, num único processo e através de sentença una, possa o juiz prover sobre várias relações, ampliando o espectro da decisão para imiscuir no seu bojo uma pluralidade de conflitos, aumentando a efetividade da função pacificadora da justiça.

5. A conexão ou a continência, por decorrência da identidade da causa de pedir ou pedido, torna conveniente o julgamento conjunto, não só por medida de economia processual, mas também para evitar a possibilidade de prolação de decisões contraditórias, que trariam desprestígio à Justiça. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece certa e relativa margem de discricionariedade na avaliação do julgador, quanto à intensidade da conexão, mas devendo essa avaliação ser sempre orientada pela máxima de que as decisões não devem se contradizer.

7. No caso dos autos, houve reconhecimento da conexão entre a ação de despejo e embargos de terceiro em ação declaratória, pela 1ª Vara Cível, com subsequente determinação de processamento conjunto das conexas. Em face de referida decisão, não houve interposição de recurso. Após, houve alegação de incompetência de Juízo, peticionada à 3ª Vara, autuada como Exceção de Incompetência, rejeitada liminarmente, tendo em vista a intransponível preclusão da questão.

8. Não bastasse a preclusão acerca da matéria referente à reunião dos feitos, os fatos revelam a possibilidade de decisões conflitantes nos embargos de terceiro e na ação de cobrança de aluguel, mostrando-se conveniente a reunião das causas para que sejam julgadas simultaneamente.

9. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp. 479470 SP 2014/0039267-9, relator Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 17-9-2019, Quarta Turma, DJe de 24-9-2019).

O
art. 372 do CPC enuncia que “
o
juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório
”.

Portanto, só pode ser aceita com

a
concordância
expressa das partes. Do contrário, será nula por desrespeitar o devido processo legal, garantido no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Além disso, é imprescindível que haja identidade de partes
entre o processo em que se pretende utilizar a prova e aquele em que ela foi produzida, sob pena de violação ao princípio do contraditório.

Ao analisarem o art.
332
do
CPC
, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery afirmam que “
a condição mais importante para que se dê validade e eficácia à prova emprestada é sua sujeição às pessoas dos litigantes, cuja consequência primordial é a obediência ao contraditório. Vê-se, portanto, que a prova emprestada do processo realizado entre terceiros é res inter alios e não produz nenhum efeito senão para aquelas partes”
.
(CPC Comentado. 11ª Ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 632).

Desse modo, os dois processos podem ser julgados concomitantemente, mas as provas produzidas na lide n.
1029089-18.2018.8.11.0041 não podem ser usadas no Agravo n. 1006138-93.2019.8.11.0041, em observância ao
contraditório.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para manter a decisão quanto ao reconhecimento da conexão entre os feitos
n. 1029089-18.2018.811.0041 e 1006138-93.2019.8.11.0041, contudo determino que seja realizada perícia neste último, referente ao presente Agravo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025